Tribunal: TCU
Processo: 030.170/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11033/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.170/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adaline Lima da Silva (XXX.086.820-XX); Claudio da Silva Zachia Alan (XXX.522.440-XX); Daiana de Freitas Pinheiro (XXX.555.750-XX); Denise Matter (XXX.069.810-XX); Fabricio Valanera (XXX.773.000-XX); Isabel Cristina Lima Almeida (XXX.108.700-XX); Jorge Hilton da Silva Pereira (XXX.157.110-XX); Marcio Quevedo Lopes (XXX.192.800-XX); Maykelle Carvalho de Espindula (XXX.342.230-XX); Suzana Fernandes de Lima (XXX.075.650-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.